Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-60.2017.8.11.0094
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000076-60.2017.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINO MARTARELO - CPF: 025.620.401-20 (RECORRENTE), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO BABINSKI - CPF: 069.285.099-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (RECORRIDO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0000076-60.2017.8.11.0094

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TABAPORÃ

Recorrente(s):

CLAUDINO MARTARELO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE TABAPORÃ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO – IRREGULARIDADE DE CHASSI E MOTOR SANADAS – VEÍCULO DESIMPEDIDO PARA USO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o autor que em 24/07/2013 adquiriu o veículo micro-ônibus MB 608, ano 1980, placa JYO 7351, Renavam 00125584547, cor branca, no valor de R$ 14.500,00, em um leilão municipal.

Assevera que lhe foi entregue a posse e os documentos do veículo, no entanto, quando foi realizar a transferência, não conseguiu em razão do DETRAN/MT constatar que o chassi n. 30830422499081, colocada na ata do leilão, atestando a aquisição pelo autor, estava incorreto quando comparado com o registro do veículo, em que consta o chassi n. 30830411499081.

Além disso, o DETRAN/MT informou que o motor que consta no veículo tem a numeração diferente da constante no documento, razão pela qual, restou impossibilitado de lacrar o veículo e regularizar a transferência e emitir o certificado de propriedade e registro do veículo.

Entretanto, conforme documentos juntados aos autos, restou comprovado que todas as irregularidades que impediam a transferência e emissão do CRV do veículo foram sanados ainda em 02/2015, sendo que o Autor que deixou de comparecer no DETRAN para lacração do veículo e futura emissão do CRV.

Bem como, não comprovou que ficou impedido de utilizar o veículo ou que tenha sofrido qualquer represália ao utilizá-lo.

Logo, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida a ser mantida.

Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022